Tribunal: TJES
Processo: 5002535-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002535-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M T COUROS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002535-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MT COUROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. ME., RODOLFO BOURGUIGNON MASCARELO, ROSIANE WILL MASCARELO e CATARINA BOURGUIGNON MASCARELO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MT COUROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. ME., RODOLFO BOURGUIGNON MASCARELO, ROSIANE WILL MASCARELO e CATARINA BOURGUIGNON MASCARELO em face de decisão (Id. 1270172, pp. 04/06) proferida pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 0001296-35.2017.8.08.0011) ajuizada por BANCO DO BRASIL SA, cujo
decisum
determinou a expedição de ofício à fonte pagadora da parte executada para que se proceda ao desconto mensal de 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos, a ser depositado em conta oportunamente informada pela parte exequente, até a satisfação da execução, oportunidade em que manteve a constrição de 20% (vinte por cento) dos valores já bloqueados.

Em suas razões recursais, sustentaram a impenhorabilidade das verbas salariais, à luz do artigo 833, inciso IV, do CPC/15, e do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da CF/88, notadamente por tratar-se de execução de dívida originada de Cédula de Crédito Bancário, débito não alimentar, bem como inexistirem elementos que permitam aferir a excepcional capacidade dos devedores de suportarem a penhora de parte de suas remunerações sem o prejuízo de suas subsistências.

Sequencialmente, asseveraram a ilegalidade da penhora efetuada via BACENJUD na caderneta de poupança de ROSIANE WILL MASCARELO, em descompasso com o artigo 833, inciso X, do CPC/15.

Neste viés, pleitearam a atribuição de efeito suspensivo, sustando a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, acompanhada da devolução dos valores penhorados, para, no mérito, proceder-se ao desbloqueio da caderneta de poupança e eliminar a possibilidade de penhora de verba salarial.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo e determinando a intimação dos
agravantes para manifestarem-se sobre a possibilidade de não conhecimento, por intempestividade, da tese recursal afeta à impenhorabilidade da conta poupança de ROSIANE WILL MASCARELO.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal (Id. 1426191).

Petição no Id. 1461532, por meio da qual ROSIANE WILL MASCARELO pugna pelo conhecimento integral da irresignação recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002535-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MT COUROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. ME., RODOLFO BOURGUIGNON MASCARELO, ROSIANE WILL MASCARELO e CATARINA BOURGUIGNON MASCARELO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MT COUROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. ME., RODOLFO BOURGUIGNON MASCARELO, ROSIANE WILL MASCARELO e CATARINA BOURGUIGNON MASCARELO em face de decisão (Id. 1270172, pp. 04/06) proferida pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº 0001296-35.2017.8.08.0011) ajuizada por BANCO DO BRASIL SA, cujo
decisum
determinou a expedição de ofício à fonte pagadora da parte executada para que se proceda ao desconto mensal de 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos, a ser depositado em conta oportunamente informada pela parte exequente, até a satisfação da execução, oportunidade em que manteve a constrição de 20% (vinte por cento) dos valores já bloqueados.

Em suas razões recursais, sustentaram a impenhorabilidade das verbas salariais, à luz do artigo 833, inciso IV, do CPC/15, e do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da CF/88, notadamente por tratar-se de execução de dívida originada de Cédula de Crédito Bancário, débito não alimentar, bem como inexistirem elementos que permitam aferir a excepcional capacidade dos devedores de suportarem a penhora de parte de suas remunerações sem o prejuízo de suas subsistências.

Sequencialmente, asseveraram a ilegalidade da penhora efetuada via BACENJUD na caderneta de poupança de ROSIANE WILL MASCARELO, em descompasso com o artigo 833, inciso X, do CPC/15.

Neste viés, pleitearam a atribuição de efeito suspensivo, sustando a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, acompanhada da devolução dos valores penhorados, para, no mérito, proceder-se ao desbloqueio da caderneta de poupança e eliminar a possibilidade de penhora de verba salarial.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo e determinando a intimação dos
agravantes para manifestarem-se sobre a possibilidade de não conhecimento, por intempestividade, da tese recursal afeta à impenhorabilidade da conta poupança de ROSIANE WILL MASCARELO.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal (Id. 1426191).

Petição no Id. 1461532, por meio da qual ROSIANE WILL MASCARELO pugna pelo conhecimento integral da irresignação recursal.

Prefacialmente, é cediço que o “
pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo
” (STJ, AgRg no REsp 1202874/RS).

Dito isso, em sede de admissibilidade recursal do pedido de levantamento da penhora efetuada na caderneta de poupança de ROSIANE WILL MASCARELO, verifico ter limitado-se a decisão vergastada a manter a ordem de bloqueio firmada em momento anterior, na data de 20.04.2017, de ciência da agravante ao menos desde a data de protocolo do pedido de reconsideração em primeiro grau de jurisdição, a saber, 14.05.2019, à época não recorrido, panorama que enseja no não conhecimento da presente tese recursal por extemporaneidade.

Fixadas estas premissas, a
despeito da previsão contida no §2º, do artigo 833, do CPC/15, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente
“
é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas”
.

Nesta perspectiva, trago à baila julgados do C. STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...)
2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.
7. Recurso não provido. (
STJ
; EResp 1582475; Relator Min. Benedito Gonçalves; Julgado em 03.10.2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL ATINENTE À CONSTRIÇÃO REALIZADA QUE NÃO OFENDE O MÍNIMO EXISTENCIAL DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE.
REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (
STJ
, AgInt no AREsp 1024295/ES, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Em mencionados julgados preocupou-se a Colenda Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

No AgInt no AREsp 1024295/ES acima citado, restou consignado que
“(...) compreende-se, resguardado o mínimo suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família, que o salário ou renda de qualquer espécie podem ser objeto de constrição judicial para adimplemento das dívidas do devedor”.

Nesta esteira, pertinentes as palavras do doutrinador José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017) ao asseverar que
“não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito”
.

In casu
, a irresignação dos agravantes recai sobre a ordem de penhora de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos que vierem a receber mensalmente, até a satisfação da execução
.

Contudo, apesar de asseverarem que a constrição de parte de suas rendas brutas mensais possuiria o condão de privá-los de suas necessidades básicas e de seus familiares, os agravantes não apresentaram nenhum elemento probatório apto a corroborar tal situação, devendo-se, portanto, resguardar o direito à satisfação executiva do credor.

Cumpre pontuar que os recorrentes sequer atentaram-se, diga-se de passagem, à possibilidade de indicação de bens penhoráveis prevista no artigo 829, §2º, do CPC/15, segundo o qual “
a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente,
salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
”, impondo-se, portanto, a manutenção da conclusão trilhada pelo Juízo
a quo
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002535-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MT COUROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. ME., RODOLFO BOURGUIGNON MASCARELO, ROSIANE WILL MASCARELO e CATARINA BOURGUIGNON MASCARELO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE EXTEMPORANEIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. MÉRITO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PERCENTUAL CONSTRITO QUE NÃO OFENDE O MÍNIMO EXISTENCIAL DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Não se conhece, por extemporaneidade, do pedido recursal de levantamento da penhora efetuada na caderneta de poupança de ROSIANE WILL MASCARELO, uma vez que a decisão vergastada limitou-se a manter a ordem de bloqueio de ciência da agravante ao menos desde a data de protocolo do pedido de reconsideração em primeiro grau de jurisdição e à época não recorrido.

II.
Visando resguardar
o tratamento processual isonômico das partes e de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade,
a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade contida no §2º, do artigo 833, do CPC/15.

III.
Na hipótese,
apesar de os agravantes asseverarem que a constrição de parte de suas rendas brutas mensais possuiria o condão de privá-los de suas necessidades básicas e de seus familiares, não apresentaram nenhum elemento probatório apto a corroborar tal situação, devendo-se, portanto, resguardar o direito à satisfação executiva do credor.

IV.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.